Tribunal: TJDFT
Processo: 0728526-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728526-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DE PAIVA TORRES IMPETRANTE: ENZO PEREIRA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Enzo Pereira Teixeira (OAB/DF 77.420) em favor de GUSTAVO HENRIQUE DE PAIVA TORRES que, em razão de cumprimento de mandado de prisão decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, foi preso no dia 08 de julho de 2025 (id 242281919 – autos principais n. 0706248-73.2022.8.07.0009). O impetrante explica que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em abril de 2024, nos autos do processo n. 0706248-73.2022.8.07.0009. Em seguida, foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no artigo 7o, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990, combinado com o artigo 71 do Código Penal (estelionato em continuidade delitiva). Relata que, em 05 de agosto de 2024, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão substituindo a prisão preventiva de todos os denunciados, incluindo o paciente, por fiança no valor individual de R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Em 30 de junho de 2025, foi proferida sentença que condenou o paciente à pena de 3 (três) anos de detenção em regime inicial aberto, com expressa determinação de que os réus aguardassem em liberdade. Contudo, narra que “a decisão condenatória não fez menção expressa ao artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, tampouco fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar após a prolação da sentença.” Explicita que, mesmo após a prolação da sentença, o paciente encontrava-se na condição de foragido, com o mandado de prisão ainda ativo, razão pela qual, no dia 08 de julho de 2025, foi preso durante abordagem de rotina por força policial. Aduz o impetrante, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que “foi encarcerado com base em mandado de prisão exaurido, decretado antes mesmo da concessão da liberdade provisória condicionada à fiança, sem que exista nova decisão judicial fundamentada que justifique a manutenção da custódia após a sentença condenatória, pois os motivos que ensejaram a prisão preventiva já não persistem desde àquela data, (...).” Alega que peticionou nos autos principais requerendo a revogação da prisão, mas que, passados mais de sete dias, o juízo a quo ainda não decidiu sobre o pedido. Sustenta que, nos termos do art. 387, §1o do Código de Processo Penal, “caberá ao juízo sentenciante decidir sobre a manutenção ou não da prisão preventiva após a condenação.” Na hipótese, no entanto, aduz que houve expressa determinação judicial, na sentença, para que os réus recorressem em liberdade, o que, no seu entender, revoga de forma tácita a prisão preventiva outrora decretada. Reafirma a hipossuficiência econômica do acusado, alegando afronta ao art. 350 do CPP, que dispensa a fiança quando o acusado comprovar sua impossibilidade de prestá-la por motivo de pobreza. Alega, ainda, que a própria decisão que arbitrou a fiança reconheceu que a prisão preventiva não mais se justificava, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas. Assevera que inexiste fundamentação atual e específica para a manutenção da prisão, e que a sentença condenatória expressamente permitiu que se recorresse em liberdade. Argumenta, também, que o réu é primário, inexistindo, nos autos, qualquer elemento concreto que indique que o paciente representa perigo para a ordem pública ou para a instrução criminal. Argui, assim, a inadequação, desnecessidade e desproporcionalidade da manutenção da prisão do paciente. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com dispensa de fiança e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva. Antes de apreciar o pedido liminar, solicitei informações ao juízo a quo, que foram prestadas no id 74051447. É o relato do essencial. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Na presente hipótese, entendo ser caso de concessão da medida. Compulsando os autos principais (processo n. 0706248-73.2022.8.07.0009), verifica-se que, após a decretação da prisão preventiva do paciente (abril/2024), em decisão proferida em 05 de agosto de 2024 (id 206470423, autos principais), a juíza a quo, verificando não mais subsistirem os fundamentos para a prisão preventiva, proferiu decisão substituindo a medida constritiva de todos os denunciados, incluindo o paciente, por fiança no valor individual de R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Ato contínuo, em 16 de agosto de 2024, em resposta ao pedido de dispensa da fiança formulado pela Defesa de GUSTAVO, a magistrada reduziu em 2/3 (dois terços) o valor da fiança anteriormente arbitrada, fixando-a em R$ 4.706,00 (quatro mil, setecentos e seis reais), cumulada com medidas diversas da prisão (id 207852121, autos principais). Ainda assim, o paciente, que se encontrava foragido, não efetuou o pagamento. Em 30 de junho de 2025 foi proferida sentença (id 241006125, autos principais) condenando o paciente, nos termos da denúncia, às penas de 3 (três) anos de reclusão e de 3 (três) anos de detenção, em regime aberto, condicionando, ao final, a concessão do direito do apenado recorrer em liberdade, ao pagamento da fiança previamente fixada. Confira-se: Concedo ao apenado o direito de aguardar em liberdade, mediante o pagamento de fiança, o julgamento de eventual recurso que venha a ser interposto, haja vista a inexistência dos pressupostos que ensejariam a decretação da prisão preventiva no presente caso, com advertência de que, quanto ele, pesa a informação, de que ainda não recolheu a fiança arbitrada sob o ID. 207852121. (Destaques constantes no original). Observe-se, mais uma vez, que a sentença dispôs quanto à inexistência dos pressupostos que ensejariam a decretação da prisão preventiva, condicionando o direito de aguardar em liberdade ao pagamento de fiança. Em 08 de julho de 2025, o paciente foi preso em razão do mandado de prisão preventiva expedido em abril/2024. Pois bem. Como se vê, a autoridade judicial substituiu a prisão preventiva do acusado pela fiança, primeiramente arbitrada em 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais) e, posteriormente, reduzida para R$ 4.706,00 (quatro mil, setecentos e seis reais), todas as vezes cumulada com medidas diversas da prisão. Ocorre que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no art. 350 do Código de Processo Penal. Cito excertos de julgados sobre o tema: O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (...) “O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos” (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). (STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022) Acerca da impossibilidade de pagamento da fiança por parte do paciente, consta, nos presentes autos, declaração de hipossuficiência, datada de 09/07/2025, elaborada pela genitora do paciente, por meio da qual dispõe que GUSTAVO “não possui qualquer renda formal ou informal, tampouco bens ou valores disponíveis, tendo suas contas bloqueada judicialmente desde abril de 2024, o que inviabiliza sua subsistência e, especialmente, o pagamento da fiança imposta” e que “sua manutenção se dá exclusivamente por ajuda de familiares, de modo precário e insuficiente, não havendo condições financeiras para o custeio da fiança, mesmo que reduzida” (id 73951999). Com efeito, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais acusados em abril/2024, também deferiu o pedido de sequestro e a indisponibilidade de valores até o montante total de R$ 589.193,00 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais), somatória dos valores indicados pelas vítimas formalmente em registros policiais, das contas bancárias dos acusados, dentre eles, o paciente (id 192828987, autos n. 0720192-11.2023.8.07.0009), o que corrobora a declaração prestada pela genitora no sentido do paciente ser hipossuficiente para realizar o pagamento da fiança arbitrada. Nesse quadro e após o exame dos autos, sendo aparentemente crível a alegada incapacidade financeira, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança como condição para a sua liberdade provisória, mormente quando o processo já se encontra sentenciado e o regime de cumprimento de pena imposto ao paciente é o aberto. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Novas informações judiciais dispensadas. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator